Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ORCRIM ATUANTE EM SANTA CATARINA, SÃO PAULO, PARAÍBA E DISTRITO FEDERAL. FURTOS COM FRAUDE CIBERNÉTICA E LAVAGEM DO DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir vinte e cinco vezes os artigos 2o, § 4o da Lei 12.850/2013 e 1o, da Lei 9.613/1998, e trinta e uma vezes o artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, por integrar organização criminosa atuante em Santa Catarina, São Paulo, Paraíba e Distrito Federal, especializada em praticar furtos com fraudes bancárias em detrimento de correntistas de bancos e lavar o dinheiro arrecadado.
2 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A periculosidade do paciente foi evidenciada nas próprias ações, presente ainda intenção de destruir provas e de fugir do País manifestadas nos diálogos telefônicos interceptados, e probabilidade de continuar a praticar crimes pela internet. .
3 Ordem denegada.